Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. FIRMADO ENTRE O SINDICATO E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO VINCULA OS FILIADOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme se extrai do art. 22, § 4o do Estatuto da Advocacia, a prerrogativa prevista no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia se refere ao crédito decorrente do contrato firmado entre a parte e o advogado que a representa.
2. A hipótese versada nestes autos cuida de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, sendo que o entendimento do Colendo STJ é no sentido de que a retenção dos honorários contratuais estabelecidos entre o sindicato e o advogado que patrocinou o processo de conhecimento depende da autorização expressa de cada um de seus representados, ao passo que o pacto não vincula os filiados substituídos.
3. Em que pese a previsão contratual de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor a ser pago a cada um dos substituídos, tal cláusula, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não possui qualquer efeito sobre os filiados, tendo em vista a ausência de contratação individual.
4. O Enunciado da Súmula no 629 do STF apenas legitima o sindicato, na qualidade de substituto processual, a atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, mas não o autoriza a assumir a obrigação de pagamento de honorários advocatícios contratuais sem que haja autorização dos filiados.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.